Tribunal: TJDFT
Processo: 0740724-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SENTENÇA. DELIMITAÇÃO DE PARÂMETROS. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não há contradição/ omissão/ obscuridade/ erro material no acordão embargado, que expressamente se manifestou acerca do argumento de inadequação da via eleita e da desnecessidade de se proceder à liquidação de sentença.

2.1. O aresto embargado considerou que na sentença da ação revisional proposta: a) foram declaradas nulas as cláusulas contratuais a respeito de capitalização mensal de juros, da incidência de coeficiente de equalização de taxas – CET e foi condenada a embargante/agravante a recalcular o saldo devedor com exclusão das cláusulas declaradas nulas e aplicação da TR com redutor de 33,54%.

2.2. Ademais, registrou o acórdão que o agravado propôs ação perante a comarca do Rio de Janeiro, apontando o descumprimento do quanto decidido na ação revisional, tendo aquele juízo considerado que o pedido de execução deveria ser deduzido no juízo que decidiu a causa.

2.3. Considerou ainda o acórdão objurgado a data do trânsito em julgado da sentença proferida na ação revisional, o indeferimento da antecipação de tutela para a suspensão do desconto em folha de pagamento ou em conta corrente, o extrato de evolução do financiamento imobiliário e o saldo devedor apontado quase 6 (seis) anos antes, bem como que, em impugnação ao cumprimento de sentença, a executada não aponta ter cumprido os parâmetros estabelecidos na fase de conhecimento ou a realização de suspensão dos descontos do mutuário. Assim, concluiu que a questão referente à possível existência de saldo a favor do mutuário poderia ser solucionada por meio de meros cálculos aritméticos, sendo desnecessária, portanto, a abertura de liquidação de sentença.

2.4. Em relação ao argumento de ter havido condenação à obrigação de fazer e não de pagar, o acórdão embargado registrou que a decisão proferida na fase de conhecimento não afastou a possibilidade da repetição do indébito, mas, tão somente estabeleceu que, naquele momento processual, não haveria elementos suficientes para avaliar esse pedido.

3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

4. Embargos de declaração desprovidos.